Tribunal: TJBA
Processo: 8119450-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119450-79.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: UOSTENES SOUZA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL Nº 11.795/2008 (LEI DE CONSÓRCIOS). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS A CONTAR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. I. CASO EM EXAME Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face de QUARTZO VERDE PRODUÇÕES E CRIAÇÕES LTDA - ME, com base em inadimplemento de contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária. Sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA (ID 97744730), que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Interposição de Apelação Cível (ID 97744732) pela instituição financeira, sustentando, em suma, a inocorrência da prescrição. Argumenta que a demora na citação não pode ser a si imputada, invocando a Súmula 106 do STJ. Defende, ainda, que o prazo prescricional aplicável a contratos de consórcio é regido por lei especial, qual seja, o art. 32, § 2º, da Lei n. 11.795/2008, cujo termo inicial é a data de encerramento do grupo, e não o vencimento da última parcela. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão central a ser dirimida consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato de consórcio e, consequentemente, seu termo inicial, para verificar a ocorrência ou não da prescrição declarada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos autos demonstra que o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito ao aplicar o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contando-o a partir do vencimento da última parcela do contrato. Contudo, a relação jurídica em análise possui regramento específico. Tratando-se de cobrança de débito decorrente de contrato de consórcio, aplica-se a legislação especial que rege a matéria. A Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, estabelece em seu art. 32, § 2º, um prazo prescricional próprio. O referido dispositivo legal é claro ao fixar que a pretensão da administradora contra o consorciado prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data de encerramento do grupo de consórcio. No caso concreto, conforme alegado no recurso e não refutado, o grupo de consórcio ao qual o apelado aderiu tinha previsão de encerramento em 06/12/2022 (ID 97744732, p. 8). A presente ação, por sua vez, foi ajuizada em 22/10/2020 (ID 97743745). Desse modo, quando da propositura da demanda, o prazo prescricional sequer havia iniciado, o que afasta por completo a sua configuração. A cláusula de vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento, não tem o poder de alterar o termo inicial da prescrição, que, por força de lei especial, é a data de encerramento do grupo. Sendo esta a norma específica aplicável ao caso, resta superada a discussão sobre a responsabilidade pela demora na citação e a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois, ainda que a citação não tenha se efetivado, o direito de ação foi exercido muito antes do início da contagem do prazo extintivo. Desta forma, a sentença que reconheceu a prescrição com base no Código Civil merece ser reformada, pois deixou de observar a norma especial que regula a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento. Tese de julgamento: Em ações que visam à cobrança de débito oriundo de contrato de consórcio, a prescrição é regulada pela lei especial, sendo o prazo de 5 (cinco) anos, com termo inicial na data prevista para o encerramento do grupo, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 32, § 2º. Código Civil, art. 206, § 5º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8119450-79.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, como apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e apelado UOSTENES SOUZA DOS SANTOS FILHO nova denominação de QUARTZO VERDE PRODUÇÕES E CRIAÇÕES LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora. II